Tribunal: TJMT
Processo: 1000566-49.2025.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000566-49.2025.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (AGRAVADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1000566-49.2025.8.11.0041

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A

AGRAVADO: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DISPENSA DO ADIANTAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - ART. 82, §3º, DO CPC/15 - INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA – RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deferiu o pedido do agravado, dispensando-o do adiantamento das custas processuais e/ou do preparo recursal em ação de arbitramento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 82, §3º, do CPC/15.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a dispensa do adiantamento de custas processuais prevista no art. 82, §3º, do CPC, incluído pela Lei nº 15.109/2025, é aplicável às ações de arbitramento de honorários advocatícios ou se estaria restrito apenas às ações nominalmente designadas como “de cobrança”, execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interpretação literal do art. 82, §3º, do CPC/15 revela que a dispensa de adiantamento de custas se aplica “nas ações de cobrança por qualquer procedimento comum ou especial”, sendo que a expressão “por qualquer procedimento” evidencia a intenção do legislador de abranger todas as formas processuais pelas quais o advogado busca o recebimento de seus honorários.

4. A ação de arbitramento de honorários advocatícios, embora tenha uma fase declaratória para fixar o valor devido, possui natureza condenatória, pois visa à constituição de um crédito líquido e certo a partir de uma obrigação pecuniária já existente, culminando em um título executivo judicial com condenação pecuniária.

5. A finalidade teleológica da norma é garantir o amplo acesso à jurisdição ao advogado que postula em causa própria o recebimento de sua remuneração, restabelecendo o equilíbrio processual, uma vez que a desídia da parte descumpridora das obrigações não deve acarretar ao advogado prejuízos pelo adiantamento das custas processuais.

6. A dispensa do adiantamento das custas processuais não significa a isenção definitiva de seu pagamento, mas apenas a postergação temporária de seu recolhimento, ficando a cargo da parte vencida, ao final do processo, arcar com todas as despesas processuais, nos termos do próprio artigo 82, §3º, do CPC/15.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: 1. A dispensa do adiantamento de custas processuais prevista no art. 82, §3º, do CPC/15 aplica-se às ações de arbitramento de honorários advocatícios, por se enquadrarem no conceito amplo de “ações de cobrança por qualquer procedimento” e por possuírem natureza condenatória, ainda que precedida de fase declaratória. 2. A interpretação teleológica do art. 82, §3º, do CPC/15 impõe o reconhecimento de sua aplicabilidade a todas as formas processuais pelas quais o advogado busca o recebimento de seus honorários, não se limitando às ações nominalmente designadas como “de cobrança”.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra a decisão monocrática que deferiu o pedido do agravado/apelante
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, dispensando-o do pagamento das custas processuais e/ou do preparo, nos termos do artigo 82, §3º, do CPC.

Em síntese, alega o agravante que a decisão é contrária à lei, posto que o artigo 82, §3º, do CPC/15 não é aplicável à presente ação, por se tratar de ação de arbitramento de honorários, de natureza declaratória, e não de ação de cobrança.

Sustenta que a aplicação do citado dispositivo é destinada às ações de cobrança, cumprimentos de sentença e execuções em que o advogado exige o pagamento de honorários, e que uma interpretação extensiva da norma desvirtuaria sua finalidade e as ponderações consideradas pelo legislador desde sua propositura.

Assevera que o caso em comento se trata de ação de arbitramento de honorários, ação de natureza declaratória, cuja razão de ser é a inexistência de honorários, e que se não existem honorários, não se amolda o caso às hipóteses do art. 82, §3º, do CPC/15, que trata de execução e cobranças, pelo que,

requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo regimental e submetido a julgamento pelo órgão competente, determinando-se o recolhimento do preparo pela parte agravada na forma da lei.

Contrarrazões no ID nº. 326521854, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Ao analisar o pedido da parte recorrente no recurso de apelação, proferi a seguinte decisão:

“[...].
Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a
ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
ajuizada contra
BANCO BRADESCO S/A.

Em seu recurso, a apelante requereu, preliminarmente, a dispensa do adiantamento das custas processuais/preparo, nos termos do art. 82, §3º do CPC/15, por não possuir neste momento condições de arcar com tais custas.

Pois bem.

Estabelece o artigo 82, §3º, do Código de Processo Civil, incluído pela Lei nº 15.109/2025, que:

“Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo.”

Nesse contexto, considerando que se trata a hipótese de ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, cabível o diferimento do pagamento das custas processuais para o final do processo, posto que se amolda ao que estabelece o §3º, do artigo 82 do CPC/15.

Assim,
defiro
o pedido da apelante, d
ispensando-lhe
do pagamento das custas processuais e/ou do preparo, nos termos do artigo 82, §3º, do CPC, ficando consignado que, ao final do processo, caberá ao réu/executado o pagamento das custas, caso reste reconhecida sua responsabilidade pela causa da demanda.

Após as intimações e anotações necessárias, voltem-me aos autos à conclusão.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora”

(Sic. ID nº 315266866
)

No caso, o agravante sustenta que a ação de arbitramento de honorários advocatícios não se enquadra na previsão legal, por se tratar de ação de natureza declaratória, e não de ação de cobrança.

No entanto, tal interpretação não se coaduna com a finalidade da norma e com a natureza jurídica da ação de arbitramento de honorários advocatícios.

Primeiramente, cumpre destacar que a interpretação literal do dispositivo legal revela que a dispensa de adiantamento de custas se aplica
“nas ações de cobrança por qualquer procedimento comum ou especial”
, além das execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios.

A expressão “
por qualquer procedimento”
evidencia a intenção do legislador de abranger todas as formas processuais pelas quais o advogado busca o recebimento de seus honorários, não se limitando às ações nominalmente designadas como “
de cobrança”
.

Ademais, a ação de arbitramento de honorários advocatícios, embora tenha uma fase declaratória para fixar o valor devido, possui natureza condenatória, pois visa a constituição de um crédito líquido e certo a partir de uma obrigação pecuniária já existente, culminando em um título executivo judicial com condenação pecuniária.

Não se trata, portanto, de mera ação declaratória, como sustenta o agravante, mas de ação que visa a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios, cujo valor será fixado por arbitramento judicial.

Além disso, a finalidade teleológica da norma visa garantir o amplo acesso à jurisdição ao advogado que postula em causa própria o recebimento de sua remuneração, restabelecendo o equilíbrio processual, uma vez que a desídia da parte descumpridora das obrigações não deve acarretar ao advogado prejuízos pelo adiantamento das custas processuais.

Interpretar restritivamente o dispositivo legal, como pretende o agravante, frustraria a finalidade da norma e criaria uma distinção não prevista pelo legislador entre as diferentes formas processuais pelas quais o advogado busca o recebimento de seus honorários.

Ressalte-se que a dispensa do adiantamento das custas processuais não significa a isenção definitiva de seu pagamento, mas apenas a postergação temporária de seu recolhimento, ficando a cargo da parte vencida, ao final do processo, arcar com todas as despesas processuais, nos termos do próprio artigo 82, §3º, do CPC/15.

Portanto, a ação de arbitramento de honorários advocatícios se enquadra na previsão do artigo 82, §3º, do CPC, sendo cabível o diferimento do pagamento das custas processuais para o final do processo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026